Tribunal: STF
Processo: ADI 749
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-07
Data de publicação: 1992-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUTELAR. O SINAL
DO BOM DIREITO E O PERICULUM IN MORA,, MORMENTE QUANDO O PRIMEIRO
ESTA LIGADO A MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, CONDUZEM A CONCESSÃO DA CAUTELAR, PROJETANDO-SE,
PARA O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA O EXAME MAIS APROFUNDADO SOBRE AS
QUESTÕES AVENTADAS. ISTO OCORRE QUANDO OS DISPOSITIVOS DO ATO
IMPUGNADO, AINDA QUE A REVELAR CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, VERSAM SOBRE
VANTAGENS DOS SERVIDORES PUBLICOS E A IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DE INICIO, SOB O ANGULO LEGAL, OS TEMAS SÃO
DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. A CONTROVERSIA SOBRE A
ATUAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL CONSTITUINTE FICA PROJETADA PARA O
JULGAMENTO FINAL DA PROPRIA AÇÃO.